Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711592-59.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO EMBARGADO: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra o v. acórdão exarado sob o ID 48224203, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela embargante no qual pretendia a reforma da sentença que julgara improcedente o pedido de de reativação do plano de saúde da autora, assim como de fixação de danos morais. Da análise dos embargos de declaração interpostos sob o ID 46297465, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 às 19:14:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora